Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-69.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO COM COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. Sentença de parcial procedência do pedido principal e procedência do pedido reconvencional. Legitimidade dos fiadores. Possibilidade de exoneração do fiador que depende de prévia e válida notificação ao credor. Inteligência do artigo 835 do Código Civil. Apelantes que não

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO COM COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. Sentença de parcial procedência do pedido principal e procedência do pedido reconvencional. Legitimidade dos fiadores. Possibilidade de exoneração do fiador que depende de prévia e válida notificação ao credor. Inteligência do artigo 835 do Código Civil. Apelantes que não comprovaram o envio de notificação, de modo que permaneceram responsáveis pela dívida. Cobrança de multa por descumprimento contratual. Obrigação cumprida em parte e penalidade manifestamente excessiva. Consideradas as circunstâncias do caso e os termos do negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente o cumprimento parcial da obrigação, o valor da multa deve ser reduzido proporcionalmente ao quanto não cumprido do contrato. Dever do juiz (artigo 413 do Código Civil). Tempo como fator relevante no contrato pode ser utilizado para fixação de valor proporcional. Devolução de valor pago a título de bonificação que deve ser interpretado como sanção. Possibilidade de redução proporcional também do valor a ser restituído. Recursos dos fiadores não provido Recurso da ré-reconvinte não provido, no que conhecido.